Tribunal: STF
Processo: HC 124223
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP), CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO. ORDEM DENEGADA.



    1. É idônea a fundamentação apresentada para justificar a prisão preventiva, já que lastreada em circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito fora praticado.



    2. O Superior Tribunal de Justiça limitou-se a trazer a lume circunstâncias já referidas pelas instâncias ordinárias, as quais, aliás, estão corroboradas pelo Auto de Prisão em Flagrante e pela denúncia juntados aos autos pela própria impetrante. Assim, não procede a alegação de que a instância superior desbordou dos fundamentos originariamente explicitados pelo juízo de primeira instância. 



    3. Habeas corpus denegado.